Tribunal: TJMT
Processo: 0002997-14.2017.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002997-14.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Litigância de Má-Fé, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 274.634.351-72 (APELADO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), ENDREW OSVALDO MENEZES GARCIA - CPF: 052.537.001-37 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – IMPROCEDÊNCIA – INDEFERIMENTO DE RECONVENÇÃO POR INÉPCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
O apelante sustenta a inépcia da petição inicial, alegando falta de conexão entre a causa de pedir e o pedido, além de questionar a legitimidade ativa do apelado para o recebimento de valores retidos indevidamente e pleitear a nulidade da sentença por não apreciar a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se houve inépcia da inicial, (
ii
) se o Apelado tem legitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores indevidamente retidos, e (
iii
) se houve nulidade processual em razão do indeferimento da reconvenção por inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inépcia da inicial não merece acolhimento. Embora tenha havido um pequeno erro formal ao confundir "requerente" e "requerido", a petição inicial descreveu os fatos de forma clara e suficiente, permitindo o entendimento da demanda, em conformidade com os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.

4. Quanto à ilegitimidade ativa, o Apelado pleiteia a restituição de valores retidos indevidamente pelo Apelante, o que não se confunde com a cobrança de honorários sucumbenciais. O Apelante apropriou-se indevidamente de valores pertencentes ao Apelado, repassando-lhe menos do que o devido.

5. Por fim, quanto à reconvenção, a sentença corretamente indeferiu o pedido por inépcia, considerando que não foram cumpridos os requisitos legais, inclusive quanto ao recolhimento das custas processuais. Não há nulidade processual a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inicial que descreve os fatos de forma clara e permite o entendimento da demanda não é inepta, mesmo com pequenos erros formais.
2
. A restituição de valores retidos indevidamente pelo advogado, relativos a um acordo, é devida ao cliente, não se confundindo com honorários sucumbenciais. 3. Reconvenção inepta por descumprimento dos requisitos legais, inclusive quanto ao recolhimento das custas, deve ser corretamente indeferida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, 320, 327. Jurisprudência aplicável: TJ-MG, TJ-MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
Silval

Pohl
Pereira da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única de Pedra Preta
/MT
que julgou parcialmente p
rocedente os pedidos
formulados
na
Ação
Reparação Civil de Danos

movida
por

Adevanir
Pereira
d
a Si
lva
,
c
ondenando-o ao pagamento da quantia de R$ 10.666,68, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento do acordo objeto da discussão, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como à quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais, acrescida de juros de mora à taxa de 1% ao mês, contados a partir da citação e corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da sentença. Além disso, foi condenado ao
pagamento das custas processuais e honorários
sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O Apelante sustenta, em suas razões,
a inépcia da inicial,
a ilegitimidade do apelado para receber os honorários de sucumbência, e a falta de julgamento da reconvenção por parte do juiz de primeiro grau. Além disso, requer a concessão da justiça gratuita
.
(ID
220584197
)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões
pugnando pelo
desprovimento
do apelo manejado
(I
D
.
220585152
).

No despacho de ID 244814665, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal, determinação que foi devidamente cumprida, conforme certidão de ID 246302181.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta da presente ação que
Adevanir
Pereira da Silva
contratou
Silval

Pohl
Pereira da Silva
para atuar como seu advogado em uma ação movida contra o Sr.
Orlando
Polato
. Já em fase de cumprimento de sentença, o requerido,
sem o conhecimento do autor
, teria
firmado um acordo
com o executado para quitar o crédito do autor e seus honorários sucumbenciais, pelo valor total de R$ 45.000,00.

O autor relata que, posteriormente, o requerido o procurou e lhe entregou um cheque no valor de R$ 18.000,00, referente à sua parte do crédito a ser recebido na referida ação. No entanto, o requerido o procurou novamente, pedindo a devolução do cheque para abater uma dívida de R$ 1.530,00
,
que o autor tinha com ele em razão de outros fatos, entregando ao autor, então, a quantia de R$ 16.470,00.

O autor alega que o requerido
não prestou contas dos valores recebidos na ação
e que ele só tomou conhecimento do acordo e do valor efetivamente recebido ao procurar o auxílio de terceiros.

O autor também informa que representou o requerido junto ao TED da OAB/MT, na tentativa de resolver o impasse, mas sem sucesso.

Diante disso, ajuizou a presente ação para receber a integralidade do valor do referido acordo, bem como ser indenizado moralmente pelos prejuízos sofridos.

Após a apresentação da contestação e respectiva impugnação, o juízo
a quo

julgou parcialmente
procedente
a ação, condenando
o requerido ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, além do pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
Contra essa sentença, interpôs recurso,
o qual passo
a analisar.

D
A
INÉCIPA DA INICIAL

O apelante sustenta que a inicial
não apresenta conexão entre a causa de pedir e o pedido
, caracterizando
inépcia
. Todavia, a sentença de primeira instância rejeitou essa alegação, considerando que o pequeno erro formal, ao confundir
"requerente"
e
"requerido"
, não com
prometeu a compreensão da peça e endosso este entendimento.

Ao analisar a
petição inicial
constatei que ela é
clara
, descrevendo os fatos de forma suficiente para o entendimento da demanda, que envolve a cobrança de valores indevidos retidos pelo apelante. Portanto, a alegação de inépcia não merece acolhimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS - INÉPCIA DA INICIAL - VÍCIO NÃO VERIFICADO - VALOR DO ALUGUEL - IMPUGNAÇÃO PELO FIADOR - VALOR DO CONTRATO COM ATUALIZAÇÕES - PREVALÊNCIA - LIQUÍDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSIDADE.
- .
-
Verificando que a inicial atende aos requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil não há campo para o seu indeferimento -
Em autos de ação de cobrança de encargos locatícios, ausente prova efetiva do valor atual do aluguel, deve-se considerar o ajuste primitivo com as atualizações contratualmente estabelecidas incidentes até a data do inadimplemento, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença. (TJ-MG - AC: 10000222586612001 MG, Relator: Shirley
Fenzi

Bertão
, Data
de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)
Destaquei

DA ILEGITIMIDADE ATIVA PARA RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O apelante alega que o apelado não tem legitimidade para pleitear os honorários de sucumbência, que seriam devidos exclusivamente ao advogado.

Esse argumento não prospera
, uma vez que o cerne da
questão

não
é a cobrança dos honorários de sucumbência, mas sim a apropriação indevida de valores pertencentes ao apelado
advindo do acordo realizado com o Sr. Orlando

Polato
.

A sentença destacou que o apelante reteve parte dos valores do acordo sem o devido repasse
ao Apelado
, além de calcular indevidamente os honorários sobre a totalidade do valor, incluindo verbas sucumbenciais que já lhe pertenciam
.

Desta forma, a sentença estabeleceu que o apelante
se apropriou
indevidamente de valores pertencentes ao apelado, repassando-lhe menos do que era devido.
Ressalto que a
condenação por
danos materiais
foi fixada com base na diferença entre o valor repassado e o montante efetivamente devido.
Vejo que o
cálculo está correto
, considerando que o apelante aplicou percentuais indevidos sobre os valores totais do acordo,
sem descontar adequadamente os honorários sucumbenciais já recebidos.

Assim, não se trata de recebimento de honorários sucumbenciais, mais sim d
e valores indevidamente retidos, sendo possível a restituição ao apelado. Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ACORDO – AUSÊNCIA DE REPASSE PELO
CAUSÍDICO
DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL – DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constitui pratica de ato ilícito por parte do advogado, que, aproveitando-se da relação de confiança com o cliente, apropria-se de valores que lhe são devidos, em violação ao dever ético-profissional que rege o exercido da advocacia, a extrapolar o exercício do mandato e impor o dever de indenizar os danos decorrentes, mediante o ressarcimento dos valores acrescidos dos encargos da mora a contar do momento da apropriação indevida, e a compensação pelos danos morais, por ser fato capaz de ensejar lesão ao direto da personalidade. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC:
10120536020188110041, Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Não há motivos para reformar esse ponto da sentença.

DA RECONVENÇÃO

Por fim, o
apelante sustenta que o juiz de primeiro grau não apreciou adequadamente o pedido de reconvenção, o que configuraria nulidade processual.

Contudo, a sentença foi clara ao declarar a
inépcia da reconvenção
, por não preencher os requisitos legais, inclusive quanto ao recolhimento das custas processuais, sendo correto o seu indeferimento. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

CONCLUSÃO:

Ante ao exposto, pelas razões alhures,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
or

Silval

Pohl
Pereira da Silva
.

Atento ao disposto nos parágrafos 2º, 8º e 11,
todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa para
20
% do valor da causa
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024